Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RAI No 1017499-65.2021.8.11.0000
Vistos,
Dra Valéria Castilho, OAB/MT – 17770-B, advogada constituída da parte recorrente, peticionou nos autos em 03-05-2022 requerendo a reabertura de prazo para manifestação acerca do despacho de Id. 124951194.
Afirma que “foi submetida a um procedimento para extração total de um Órgão, (útero), logo, recebeu orientação médica expressa para se manter em repouso absoluto, ou seja, deitada para fins de se evitar intercorrências.” (Id. 126538690).
Juntou nos autos atestado médico, datado de 30-03-2022, subscrito pela Dra Solange Wendt Ferrira, CRM/T – 0002046, o qual atesta que a advogada deverá ficar afastar por 45 dias de suas atividades físicas.
A parte agravada se manifestou nos autos no dia 10-05-2022, requerendo o indeferimento do pedido da patrono da recorrente, sob o argumento de a patrona da recorrente “distribuiu novas ações e peticionou em outros casos sob seu patrocínio mesmo após a realização da cirurgia” (Id. 127397174, pág. 3). Juntou documentos.
Decido.
O pedido de reabertura de prazo deve ser indeferido.
A parte recorrente foi intimada para se manifestar acerca das preliminares aventadas em contrarrazões no dia 01/04/2022.
Inobstante a sua patrona comprovar que realizou a cirurgia e que poderia ficar afastada, a parte agravada comprovou que a Dra Valéria Aparecida Castilho laborou durante o período em que deveria estar em repouso de suas atividades físicas.
Consta dos autos movimentação do processo de inventário de no 1000171-28.2021.8.11.00096 no qual a Dra Valéria Aparecida Castilho se manifesta nos autos no dia 25/04/2022 requerendo expedição de certidão (Id. 127397180, pág. 2).
Do mesmo modo, em 07/04/2022, resta comprovado que a Dra Valéria Aparecida Castilho distribuiu a ação de número 1006525-84.2022.8.11.0015 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Id. 127397181).
A meu ver a conduta da requerente se mostra contraditória a sua atuação em outros processos, inexistindo justificativa para que somente neste recurso de agravo de instrumento a recorrente não possa se manifestar.
Destarte, no caso concreto, em razão do labor da patrona da recorrente em outros autos durante o período apontado no atestado, não verifico a existência de justa causa apta a ensejar a reabertura do prazo (art. 223, §1o do CPC) para manifestação neste recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo.
Intime-se.
Após o trânsito em julgados voltem conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator